Tribunal: STF
Processo: Ext 1494
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-14
Data de publicação: 2017-11-14

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRATADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DUPLA TIPICIDADE. OBSERVÂNCIA. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO TRATADO. PREENCHIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. VÍNCULOS FAMILIARES. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO: SÚMULA 421/STF. ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. A extradição instrutória, requerida em autos devidamente instruídos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem por fim viabilizar o julgamento do suspeito da prática de crime que atende ao requisito da dupla tipicidade.



    2. No processo de extradição, a cognição deste Supremo Tribunal restringe-se à legalidade extrínseca do pedido, sem ingresso no mérito da procedência da acusação, pelo que descabe verificar contradições nos elementos de prova apresentados pelo Estado requerente, ou, ainda, perscrutar a existência de justa causa para a ação penal em curso na jurisdição estrangeira.



    3. A Súmula 421/STF, pacificamente aplicada por esta Suprema Corte, dispõe que os vínculos familiares não consubstanciam causa impeditiva de extradição.



    4. In casu, trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelos Estados Unidos da América, a fim de que nacional colombiano responda à ação penal instaurada para apurar a suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico, previstos tanto pelo Título 21 do Código dos Estados Unidos, Seções 952(a), 959(a)(1), 960(a)(1), 960(a)(3)(b)(1)(B)(ii) e 963, como pelos artigos 33 e 35 da Lei brasileira n. 11.343/06. Todos os requisitos para o deferimento da extradição, previstos no Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815/80) e no Tratado Bilateral, encontram-se satisfeitos, nos seguintes termos:



    (a) o extraditando não tem nacionalidade brasileira;



    (b) o Estado requerente tem jurisdição para julgar os fatos imputados ao extraditando e a República Federativa do Brasil não dispõe de competência para julgar, anistiar ou indultar a pessoa reclamada; 



    (c) as leis de ambos os países impõem penas mínimas privativas de liberdade superiores a 1 (um) ano, independentemente das circunstâncias e da denominação do crime;



    (d) o extraditando responde a processo perante Tribunal regularmente instituído e processualmente competente para os atos de instrução e de julgamento, em conformidade ao princípio do juiz natural;



    (e) o crime imputado tem natureza comum, não havendo nenhuma evidência de que os fatos imputados sejam enquadrados como crime político;



    (f) inexistem elementos de que o pedido extraditório possua outras finalidades que não a aplicação regular da lei penal;



    (g) a prescrição da pretensão punitiva do delito de tráfico de drogas consuma-se, de acordo com a legislação americana, se passados 5 anos do cometimento do crime não houver o indiciamento do suspeito. Pela legislação brasileira, o crime de tráfico de drogas prescreve em 20 anos, e o de associação para o tráfico em 16 anos. Considerando que os fatos ocorreram entre 2014 e 2015, e o ato de indiciamento se deu em 09.08.2016, a dupla punibilidade persiste em ambos os países.



    5. Pedido de extradição deferido, observados os compromissos de: (i) não aplicação de penas vedadas pelo ordenamento constitucional brasileiro, em especial a de morte ou de prisão perpétua (art. 5º, XLVII, a e b, da CF); (ii) observância do tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro, 30 (trinta) anos (art. 75, do CP); e (iii) detração do tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil.